Tribunal: TJDFT
Processo: 0701651-25.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701651-25.2020.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUDIMILA RODRIGUES REIS, LUIZ GUSTAVO RODRIGUES REIS AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de LUDIMILA RODRIGUES REIS e LUIZ GUSTAVO RODRIGUES REIS contra ato atribuível ao juízo do 3o Juizado Especial Criminal de Brasília, nos autos no 0703065-44.2020.8.07.0016. Os impetrantes requerem, em sede de liminar, a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 04/11/2020, às 15:30, até decisão final no habeas corpus. No mérito, pugna pelo trancamento da ação penal de origem. Afirmam que a denúncia é manifestamente inepta, o que justifica o trancamento da perseguição penal pela via do habeas corpus. Para confirmar a tese de denúncia inepta, afirmam que o crime apontado necessita de habitualidade, quando na realidade fática, não houve habitualidade e sequer a prática do ato tipificado, até porque, na denúncia, não há descrição de lapso temporal de prática da conduta. Alega ainda que a denúncia não aponta os procedimentos odontológicos supostamente praticados e quais pacientes teriam recebido tratamento odontológico. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 395 do Código de Processo Penal, a denúncia ou queixa será rejeitada quando manifestamente inepta. Já o art. 41 do mencionado diploma legal, afirma que “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”. Apesar da denúncia não apontar o exato lapso temporal de início e fim da conduta delituosa, o que soa como quase impossível, ela descreve a conduta de forma que é possível perceber que o crime já acontecia há algum tempo, como por exemplo, afirmando que o denunciado realizava procedimentos odontológicos na clínica R4 e que dividia agenda de pacientes com outra dentista. Além disto, afirma que consta nos autos vídeos e fotografias do denunciado exercendo a profissão de maneira irregular. A denúncia também aponta que o denunciado realizava procedimento de clareamento dental e de bichectomia. Por fim, a denúncia discorre sobre vídeos de pacientes agradecendo o denunciado pelos serviços odontológicos realizados. Assim, nesta cognição sumária, não há que falar em suspensão da audiência de instrução e julgamento, já que a denúncia expôs o fato criminoso com suas circunstâncias, qualificação do acusado e classificação do crime, de modo que o processo originário deve seguir seu regular trâmite legal. Em face do exposto, indefiro o pedido liminar. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Em seguida, conclusos para julgamento. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020 16:41:01. Juíza Gabriela Jardon Guimarães de Faria Relator